Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-94.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000372-94.2023.8.11.9005
Impetrante: ANA M. CAMPOS VIEIRA EIRELI
Impetrado: JUÍZO DE DIREITO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Data do Julgamento: 15/06/2023
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À JUSTIÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A concessão do benefício da assistência jurídica gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação de que a sociedade empresária não possui condições econômico-financeiras de suportar as custas processuais, restando inviável a presunção de sua incapacidade, conforme pacífica jurisprudência do C. STJ.
2. No caso concreto, a empresa Impetrante comprovou satisfatoriamente a sua incapacidade financeira, através da documentação encartada aos autos de origem - extratos bancários anual, demonstrando a momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
3. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000372-94.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ANA M. CAMPOS VIEIRA LTDA - CNPJ: 29.308.458/0001-94 (IMPETRANTE), JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MARIA LUCIA MARTINS PEREIRA - CPF: 242.013.081-20 (LITISCONSORTES), CHARLES LUCIANO MARTINS PEREIRA - CPF: 715.638.291-85 (LITISCONSORTES), MARCELA MARTINS PEREIRA - CPF: 001.827.121-92 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023